Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando o formulado pelos autores, ora apelantes, e o relatório coligido em conjunto com o derradeiro petitório1 que apresentaram posteriormente ao manejo das contrarrazões, diga o réu, ora apelado, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, porquanto o reportado, além de consubstanciar-se como documento novo2, repercute no objeto da pretensão recursal formulada. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição – ID 51674766 (fls. 1214/1221); Documento – IDs 51674774 e 51674775 (fls. 1222/1234). 2 Código de Processo Civil – “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”